Tribunal: TJSP
Processo: 1003812-86.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESBULHO DECORRENTE DA FALTA DE PAGAMENTO DA QUOTA PARTE DEVIDA PELA RÉ CONFORME AJUSTADO EM CESSÃO DE DIREITOS.
AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE LÍCITA DA RÉ, EXERCIDA DESDE DATA REMOTA, COM A EDIFICAÇÃO DE ACESSÕES E BENFEITORIAS NO IMÓVEL – ESBULHO NÃO VERIFICADO.
OUTORGA DE QUITAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESBULHO DECORRENTE DA FALTA DE PAGAMENTO DA QUOTA PARTE DEVIDA PELA RÉ CONFORME AJUSTADO EM CESSÃO DE DIREITOS.
AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE LÍCITA DA RÉ, EXERCIDA DESDE DATA REMOTA, COM A EDIFICAÇÃO DE ACESSÕES E BENFEITORIAS NO IMÓVEL – ESBULHO NÃO VERIFICADO.
OUTORGA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CEDENTE, SEM RESSALVAS QUANTO À EVENTUAL RESPONSABILIDADE DA RÉ – SUPOSTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA QUE, DE TODO MODO, SE CONVALIDOU NO TEMPO – PRETENSÃO À COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO, UMA VEZ TRANSCORRIDOS MAIS DE 23 ANOS DESDE A CELEBRAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
MANTIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À RÉ – NÃO COMPROVADA A PRESENÇA DE SINAIS DE RIQUEZA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003812-86.2016.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
apelantes LINDAURA VIEIRA FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e JESUÍNO
FERREIRA FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANTÔNIA PINTO
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1003812-86.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 28.683
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1003812-86.2016.8.26.0191
VOTO No 28.683
APELANTES: LINDAURA VIEIRA FRANÇA E JESUÍNO FERREIRA FRANÇA
APELADA: ANTÔNIA PINTO ALVES
COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS - 3a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ALEGAÇÃO DE ESBULHO DECORRENTE DA FALTA
DE PAGAMENTO DA QUOTA PARTE DEVIDA PELA RÉ
CONFORME AJUSTADO EM CESSÃO DE DIREITOS.
AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
POSSE
LÍCITA DA RÉ, EXERCIDA DESDE DATA REMOTA,
COM A EDIFICAÇÃO DE ACESSÕES E BENFEITORIAS
NO IMÓVEL ESBULHO NÃO VERIFICADO.
OUTORGA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO
CEDENTE, SEM RESSALVAS QUANTO À EVENTUAL
RESPONSABILIDADE DA RÉ SUPOSTA SITUAÇÃO
DE INADIMPLÊNCIA QUE, DE TODO MODO, SE
CONVALIDOU
NO
TEMPO

PRETENSÃO
À
COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR FULMINADA PELA
PRESCRIÇÃO, UMA VEZ TRANSCORRIDOS MAIS DE
23 ANOS DESDE A CELEBRAÇÃO DA CESSÃO DE
DIREITOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
MANTIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À
RÉ NÃO COMPROVADA A PRESENÇA DE SINAIS DE
RIQUEZA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO.
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1003812-86.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 28.683
F
(fls. 186/194), dispensado do preparo (fls. 37), interposto contra
sentença de fls. 179/184, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas
do processo e honorários devidos ao patrono da ré, fixados em 10%
do valor atualizado da causa.
Inconformados, recorrem os autores visando à
reforma da sentença. Aduzem, em seu recurso, que deve ser
revogada a gratuidade de justiça concedida à ré, que não se encontra
em situação de hipossuficiência financeira, ao menos para os padrões
da Comarca de Ferraz de Vasconcelos. A seguir, sustentam que não
há prova do pagamento afirmado pela ré, bem como da origem dos
recursos correspondentes, sendo certo que o cedente dos direitos em
questão, em seu depoimento, confirmou ter deles recebido a quantia
integral para quitação do preço. Por fim, afirmam que a prova
testemunhal e os demais documentos juntados aos autos revelam sua
posse sobre a integralidade do terreno, já que não houve
desmembrando, sendo que somente em 2001 é que se pode falar em
ocupação pela ré. Em face de todo o exposto, pleiteiam, junto à
reintegração de posse, a condenação da ré ao pagamento dos
alugueis devidos pela ocupação do bem, ou, caso revele interesse em
nele permanecer, ao pagamento do valor em aberto.
Intimada
a
responder,
a
ré
apresentou
contrarrazões (fls. 451) e pediu que fosse negado provimento ao
recurso.
Diante da renúncia do advogado dos autores aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1003812-86.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 28.683
F
poderes que lhe foram outorgados ao tempo do ajuizamento da
presente demanda, passou à Defensoria Pública do Estado de São
Paulo a defesa dos interesses dos apelantes (fls. 228), sobrevindo sua
expressa oposição ao julgamento virtual do recurso (fls. 237).
Posteriormente, no entanto, em razão da crise
sanitária em curso, manifestou-se a douta Defensoria Pública de
acordo com a inclusão em pauta de sessão virtual.
É o relatório.
2.
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal, estando atendidos os requisitos previstos no art.
1.010 do CPC.
3. Cuida-se de ação de reintegração de posse
ajuizada por LINDAURA VIEIRA FRANÇA e JESUÍNO FERREIRA
FRANÇA em face de ANTONIA PINTO ALVES, diante do suposto
esbulho praticado pela ré, que segue na posse de parte do imóvel
objeto da cessão de direitos celebrada com José Barboza da Silva em
26/02/1993, mesmo inadimplente quanto ao pagamento do valor que
lhe cabia no negócio.
Citada, a ré apresentou resposta: afirmou ocupar
o imóvel há mais de 24 anos e que, em vida, seu marido, também
subscritor da cessão de direitos em discussão, integralizou a parte do
preço que incumbia ao casal. Aduziu, ainda, que não se pode admitir
o pedido de reintegração por quem nunca teve a posse, tampouco o
pedido tardio de pagamento agora formulado, uma vez que o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1003812-86.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 28.683
F
remete a negócio celebrado nos idos de 1993 e, de lá para cá, não se
divisa nenhuma conduta dos autores com escopo de cobrança.
Malgrado os entraves pessoais que permeiam o
relacionamento das partes, cabe no processo examinar os requisitos
necessários ao deferimento da proteção possessória pleiteada pelos
autores, com fundamento no art. 561 do CPC.
No caso, verifica-se que a posse exercida pela ré
sobre o imóvel resulta do mesmo fato gerador do direito alegado
pelos autores, pois todos participaram do contrato instrumentalizado a
fls. 19/21, e a despeito da dúvida que recaiu sobre a data exata do seu
início, as testemunhas ouvidas em audiência e os demais elementos
colhidos no curso da demanda revelam que há anos a ré tem ocupado
a fração que lhe foi reservada, com ânimo de dona, ali existindo
edificação completa, com mais de um pavimento, local em que
estabeleceu seu domicílio.
Nesse cenário, não há como afirmar ter havido
esbulho, tampouco a sua atualidade, a justificar a pretendida
reintegração de posse, pois tudo indica que desde 2001 a ré mantém,
de forma lícita, moradia no imóvel em discussão, inclusive como
reconhecido pelos próprios autores na inicial.
Na verdade, o ato de esbulho em que se escora o
pedido formulado pelos autores resulta da suposta falta de pagamento
da fração do preço ajustado na cessão de direitos, circunstância que,
sob qualquer enfoque, não legitima a proteção possessória pleiteada
(haveria, em tese, no máximo, o direito à cobrança da dívida, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1003812-86.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 28.683
F
máximo, não podendo a ré ser compelida a deixar sua casa).
Mas tampouco em tal aspecto do preço tem razão
os apelantes.
O contrato, como bem observou a sentença,
menciona a quitação integral do preço, sem ressalvar a
responsabilidade da ré por eventual saldo em aberto, de modo que, na
falta de qualquer outro documento particular do qual se possa extrair
a obrigação pecuniária sustentada pelos autores, não há como
reconhecer a exigibilidade da prestação, lembrando-se que a prova do
pagamento não pode ser suprida pela prova oral; e se por um lado o
cedente afirmou ter recebido o valor integral apenas de Jesuíno que
teria retirado o numerário do colchão , por outro, há testemunha da
requerida confirmando que Vitório realizou o pagamento da parte do
preço que lhe incumbia no negócio.
A discussão a esse respeito é de todo irrelevante
para solução do litígio, pois, não fosse sua total incompatibilidade
com a natureza da ação possessória, a pretensão ao recebimento da
quantia controvertida pelos autores encontra-se há muito fulminada
pela prescrição, notadamente na falta de impugnação anterior ou de
constituição dos devedores em mora: o contrato foi celebrado em
1993, os autores conhecem precisamente quando erigidas e ampliadas
as acessões/benfeitorias e, ainda assim, não há indícios de que tenham
se oposto concretamente à ocupação ou exigido o pagamento do saldo
devedor reclamado nos mais de 23 anos decorridos desde então, tudo
a indicar que a afirmada situação de inadimplência encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1003812-86.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 28.683
F
convalidada pelo transcurso de posse mansa e pacífica da apelada,
com título e boa-fé.
Corretamente reconhecida a improcedência do
pedido, não havendo razão a justificar a reforma da sentença, pois não
ficou provada sequer a posse dos autores sobre a área reclamada, que
tudo indica pertencer exclusivamente à ré (e ao seu finado cônjuge),
desde a época da celebração da cessão de direitos de fls. 19/21.
4. Deve ser enfrentado, por fim, o pedido de
revogação da gratuidade de justiça deferida à ré.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei
n. 1.060/50 e, no art. 99, §3o, instituiu a presunção de veracidade da
declaração de pobreza deduzida exclusivamente por pessoa natural,
imputando à parte contrária o dever de afastar tal presunção, nos
termos do art. 100.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, ao tratar da
gratuidade justiça, esclarece que: “como antes ocorria, a alegação de
insuficiência goza de presunção de verdade, mas 'O juiz poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para a concessão da gratuidade...' (art. 99, 2o). Tal 'presunção vale apenas
para a pessoa natural', mas seja qual for o requerente, surgindo a dúvida, o juiz
deverá '...determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos” (art. 99, § 2o, última parte). Neste caso, a consequência só pode
ser uma: em razão da presunção relativa de verdade, se o requerente for pessoa
natural, a dúvida se interpreta a seu favor; se pessoa jurídica, a dúvida é contra
o requerente.” (Manual de Direto Processual Civil, vol 1. 16a ed. São Paulo:
Saraiva, 2017 p. 265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1003812-86.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 28.683
F
Isso assentado, verifica-se não ter ficado elidida a
presunção de necessidade que emana da declaração firmada pela ré.
Os elementos constantes dos autos indicam que a
ré não ocupa posto de trabalho no mercado formal de emprego e, em
ação anterior envolvendo as partes, qualificou-se como balconista,
função que certamente não lhe permitiu acumular bens imóveis,
veículos automotores ou ativos financeiros mantidos em conta
bancária, lembrando-se que a concessão do benefício não reclama a
miserabilidade da postulante, bastando a ausência de condições
mínimas ou ao menos razoáveis de honrar as despesas processuais
e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, a 15% do valor
da causa os honorários fixados em favor dos patronos da ré,
ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma, na medida
em que também os autores litigam sob o pálio da gratuidade de
justiça.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator